Tribunal: TJPA
Processo: 0809496-58.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809496-58.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ALVINO GOMES DE LIMA

AGRAVADO: PHONER TECNOLOGIA LTDA - EPP, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A, PACIFICO SUL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PRONEI PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA - ME, MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PROFISSIONAL AUTONOMO ACOSTOU COPIA DA CTPS. PROVA INAPTA PARA O FIM PRETENDIDO. PRESUNÇÃO MERAMENTE RELATIVA DA DECLARAÇÃO UNILATERAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O agravante anexou apenas fotos de sua CTPS, sendo que durante toda a marcha processual afirou que seria profissional autônomo. Desta forma, não restou comprovada sua hipossuficiência, posto que não houve juntada de quaisquer dovumentos hábeis a comprovar suas alegações no sentido de que seria pobre no sentido da lei.

II -
Deveria o recorrente ter acostado documentos como extratos bancários, eventuais contas a pagar, ou quaisquer outros que fossem capazes de demonstrar sua capacidade financeira, visando a comprovação de hipossuficiência.

III -
Tem-se ainda, que a declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui presunção
juris tantum
de veracidade, mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809496-58.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO ALVINO GOMES DE LIMA

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER

AGRAVADO: PHONER TECNOLOGIA LTDA - EPP

AGRAVADO: S.A. CAPITAL BRAZIL S/A

AGRAVADO: PACIFICO SUL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: PRONEI PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA – ME

AGRAVADO: MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME

ADVOGADO:

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTONIO ALVINO GOMES DE LIMA
em face da decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar em desfavor de
PHONER TECNOLOGIA LTDA – EPP, S.A. CAPITAL BRAZIL S/A, PACIFICO SUL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PRONEI PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA – ME
e
MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita do agravante, sob o fundamento de que não restou comprovada de forma incontroversa situação de hipossuficiência, uma vez que o agravante não juntou documentos que comprovassem a impossibilidade de arcar com as custas. E mais, afirmou o douto juízo que a partir da natureza e objeto da causa, notou-se que há indicativos de condição financeira confortável do recorrente, pelo fato da matéria em discussão versar sobre supostos investimentos em dinheiro.

Insatisfeito com a referida decisão alega o agravante que o indeferimento do benefício foi incorreto, pois atualmente não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem que isso implique em prejuízo no seu próprio sustento e de sua família.

Por fim, requereu que fosse deferido o
efeito suspensivo
ao presente agravo de instrumento, mas trata-se de
efeito ativo
no sentido de que seja concedida a justiça gratuita liminarmente em sede recursal.

Seu pedido foi liminarmente indeferido.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809496-58.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ALVINO GOMES DE LIMA

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER

AGRAVADO: PHONER TECNOLOGIA LTDA - EPP

AGRAVADO: S.A. CAPITAL BRAZIL S/A

AGRAVADO: PACIFICO SUL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: PRONEI PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA – ME

AGRAVADO: MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME

ADVOGADO:

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTONIO ALVINO GOMES DE LIMA
em face da decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar em desfavor de
PHONER TECNOLOGIA LTDA – EPP, S.A. CAPITAL BRAZIL S/A, PACIFICO SUL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PRONEI PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA – ME
e
MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME
.

Pretende o Agravante que lhe seja concedida em sede recursal o benefício da gratuidade de justiça, o qual lhe foi negado pelo Juízo Primevo.

Analisando detidamente os autos, tive inicialmente duvidas quanto à renda mensal do Recorrente e, com base no Princípio da Cooperação dos sujeitos processuais, lhe oportunizei nova juntada de documentos no prazo de cinco dias, para que pudesse sanar o vício.

Ocorre que
o agravante anexou apenas fotos de sua CTPS, sendo que durante toda a marcha processual afirou que seria profissional autônomo.

Desta forma, não restou comprovada sua hipossuficiência, posto que não houve juntada de quaisquer dovumentos hábeis a comprovar suas alegações no sentido de que seria pobre no sentido da lei.

Deveria o recorrente ter acostado documentos como extratos bancários, eventuais contas a pagar, ou quaisquer outros que fossem capazes de demonstrar sua capacidade financeira, visando a comprovação de hipossuficiência. Tendo isso sido dito, resta não provado o seu direito.

Tem-se ainda, que a declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui presunção
juris tantum
de veracidade, mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Nesse sentido, a Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) deste Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula nº 6 -ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

Portanto, não estando devidamente demonstrada sua situação de pobreza no sentido legal, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

Tendo em vista que o Agravante não efetuou o devido preparo do presente Recurso, determino sua intimação para este fim, fincando ciente de que o não recolhimento resultará na inscrição na dívida ativa em seu desfavor.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/03/2022